Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do inciso IV do art. 4o do Decreto no 9.246/2017, o descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, como a prática de novo crime doloso, impede a comutação da pena, por ausência do requisito subjetivo, logo, deve ser indeferida a comutação das penas do sentenciado, uma vez que não há distinção entre a prisão domiciliar simples ou substitutiva e a prisão albergue domiciliar, haja vista que ambas são espécies do gênero prisão domiciliar. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.